Tribunal: TCU
Processo: 006.473/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição imediata de carabinas calibre 5,56 x 45 mm, lanternas dedicadas, miras optrônicas e bandoleiras e para contratação de serviço de ensaio de amostra dos armamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada contra o Pregão Eletrônico Internacional 24/2020, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (Senasp/MJSP), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 30 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (Senasp/MJSP) e à representante; e 9.3. retornar os presentes autos à SecexDefesa para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.